Tribunal: STF
Processo: ARE 1320462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADES ARGUIDAS PELO RÉU. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO INVESTIGATÓRIA DO MPF. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO, CP. COMPROVAÇÃO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 325, §1, II, DO CP. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 179, 299 E 355 DO CP. OCORRÊNCIA. 
    1. O Ministério Público tem atribuição constitucional para investigar, gozando de autonomia para apura os fatos necessários a eventual oferecimento de denúncia. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
    2. Tendo sido o réu devidamente intimado da expedição da carta precatória para oitiva de testemunhas residentes em outras localidades, tendo assim a oportunidade de acompanhar e refutar as alegações de determinada testemunha, não há nulidade na ausência de sua intimação quando a data em que designada a audiência junto ao juízo deprecado.
    3. A defesa preliminar prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal não é imprescindível se, quando da denúncia, o agente não mais ostentava a condição de servidor público.
    4. A função da Defensoria Pública é defender os hipossuficientes, e não aqueles que, economicamente sustentáveis, não estejam presentes nos atos processuais ou eventualmente não estejam acompanhados de advogado constituído. Para estes, não há óbice à nomeação de defensores dativos, que eventualmente podem ser defensores públicos, não havendo, contudo, exigência de que o sejam.
    5. As provas produzidas nos autos demonstram que o réu, de fato, praticou a conduta narrada na exordial acusatória quanto ao crime previsto no artigo 304 do Código Penal.
    6. Ao contrário do alegado, a conduta social do acusado foi considerada favorável pelo juízo a quo, entretanto as vetoriais favoráveis não tem o condão de neutralizar as outras circunstâncias judiciais negativas, tendo em vista que o ponto de partida para a primeira fase da aplicação da pena é o mínimo legal.
    7. Comprovado que as informações utilizadas pelo acusado foram obtidas através do acesso ao sistema informatizado que sua condição de Procurador da Fazenda Nacional lhe franqueava, dado o caráter de acesso restrito que recai, como regra, sobre todas as informações fiscais, revela-se presente o elemento objetivo chamado de 'acesso restrito'.
    8. Tendo o réu, comprovadamente, se utilizado indevidamente de informações de acesso restrito - as quais obtinha em razão da função pública que à época desempenhava, causando dano à Administração Pública, resta configurado o delito previsto no artigo 325, § 1º, inciso II, e § 2º, do Código Penal.
    9. Tendo sido ultrapassados os marcos prescricionais previstos no artigo 109, do Código Penal, em sua redação vigente à época dos delitos, é medida que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no que tange aos crimes previstos nos artigos 179, 299 e 355, todos do Código Penal.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV, XLVI, LXXIV; 93, IX; 127; 129, I, II, III, IV, VII, VIII; 134 e 144, I, IV, § 1º, § 4º, da CF. Alega:
          (i) “inépcia da denúncia em razão da descrição incompleta, lacônica e maliciosa da conduta típica atribuída ao recorrente quanto ao crime do art. 325, §1º, II e §2º do Código Penal”; 
          (ii) “nulidade do processo penal que contém, até o presente momento, provas colhidas e absolutamente inacessíveis à defesa do acusado”;
          (iii) “inexistência de defesa preliminar exigida pelos arts. 513 e 514 do CPP”; 
          (iv) “nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação quanto à tipificação do crime do art. 325, §1º, II e §2º do Código Penal, que não indicou quais seriam os dados restritos referidos no respectivo tipo penal”;
          (v) “nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação quanto à análise da causa especial de diminuição de pena estampada no art. 16 do CP, eis que reparado integralmente o dano”; 
          (vi) “nulidade do acórdão recorrido em razão da fundamentação de caráter genérico utilizada para exasperar a pena-base em razão do mero exercício do cargo de Procurador da Fazenda”; 
          (vii) “afronta aos requisitos mínimos exigidos pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.727, para autorizar a atividade investigatória ministerial”; 
          (viii) “atuação ilegal de defensor dativo em substituição à defensoria pública”. 
    3. Requer a defesa “a concessão de habeas corpus ex officio, para decotar eventuais abusos contidos nas condenações pelos crimes dos arts. 304 e 325, § 1º, II, e § 2º, ambos do Código Penal, e/ou nas respectivas dosimetrias, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP”.
    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    5. E mais: o STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184).
    6. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    7. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    8. Ainda: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    9. Por fim, ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator